Tribunal: STF
Processo: Rcl 66550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 58/DF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO), contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000385-89.2018.5.17.0010.
 
2.	A reclamante alega que, conforme decisão da ADC nº 58/DF, somente nos casos em que o julgado tenha fixado expressamente o índice de taxa de juros e correção monetária a serem empregados é que não se admite alteração, o que não se verifica do acórdão transitado em julgado.
 
3.	Assevera que, de acordo com esta Suprema Corte, é necessária manifestação expressa no título exequendo, tanto acerca dos índices de correção monetária como da taxa de juros de mora, para que a coisa julgada seja mantida.
 
4.	Sustenta que a coisa julgada somente deve ser mantida quando fixar, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária como a taxa de juros de mora, o que não ocorreu no presente caso.
 
5.	Requer a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada, por flagrante afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF.
 
10.	Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
11.	Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
·	Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.
 
·	Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
12.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
13.	A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região assim decidiu, em sede de agravo de petição, quanto aos juros e correção monetária (e-doc. 9, p. 4-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.2.2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
Insurge-se o exequente quanto a decisão de impugnação à sentença de liquidação que julgou improcedente o pedido de aplicação do IPCA-E acrescido de juros de mora de 1% ao mês. A decisão recorrida tem a seguinte fundamentação:
"A decisão proferida nas ADC's 58 e 59 e nas ADI's 5.867 e 6.021 (18.12.2020) têm efeito vinculante, com aplicação imediata de ofício pelo juízo.
Na forma da decisão do STF, o IPCA-E será adotado como índice de correção monetária tão-somente na fase pré-judicial - que se inicia a partir do momento em que a obrigação trabalhista se tornou devida e vai até o ajuizamento da ação - e que, após, aplica-se o índice SELIC, composto de juros e atualização monetária. 
Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o crédito trabalhista deve adotar como índice de correção monetária o IPCA-E até o ajuizamento para o processo de conhecimento, e a partir daí, fase judicial, a SELIC, nesta já embutidos os juros moratórios.
Ressalto que mesmo antes da ADC 58 e 59, o juros era aplicado somente após o ajuizamento da reclamação o que, atualmente, foi englobado pela SELIC na fase judicial, de modo que não há juros na fase pré-judicial."
Passo ao exame da matéria. 
Em 18/12/2020, no julgamento da ADC 58/DF, o STF firmou entendimento segundo o qual os créditos trabalhistas devem ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. Naquele momento a Corte Suprema fixou, por maioria, a seguinte modulação dos efeitos da decisão que acabara de ser proferida:
(...)
Posteriormente, em acórdão de embargos de declaração opostos pela AGU na ADC 58/DF, publicado no dia 09/12/2021, o E. STF os acolheu parcialmente "para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer "a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)". 
No caso em análise, o acórdão de Id. 8075fc3, transitado em julgado, não se manifestou expressamente quanto o índice de correção monetária e taxa de juros. Assim, ante o teor da modulação dos efeitos, os parâmetros estabelecidos no julgamento conjunto da ADC 58/DF são aplicáveis neste caso.
Passo então ao exame da pretensão do agravante, que se relaciona com a imposição de juros de 1% na fase pré-processual. 
Como o Supremo Tribunal Federal assentou em sua decisão, aqui há necessidade de solução legislativa. De fato, a adoção de uma solução jurisprudencial impondo a cumulação de correção monetária e juros na fase pré-processual importa na conclusão consequente de que todo e qualquer débito trabalhista, judicializado ou não, terá que ser corrigido pelo IPCA-E e obrigatoriamente acrescido de juros, cujo fator de cálculo proposto na norma indicada pelo E. STF é a Taxa Referencial Diária, que não vigora desde 1993. É sob este aspecto que há necessidade de edição de nova lei que revogue o artigo 39 da Lei nº 8.177/91 ou redefina as bases legais da incidência de juros sobre os débitos trabalhistas não judicializados. 
Transcrevo o artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91, em plena vigência, que em tese autorizaria essa cumulação:
(...).
Os juros de mora equivalentes à TRD nada mais eram do que uma formulação de contagem diária da Taxa Referencial - TR, uma vez que em 1991 a inflação chegou a um acumulado anual de 472,70% (informação disponível em https://www.inflation.eu/pt/taxas-de-inflacao /ipc-inflacao-1991.aspx, acesso em 23.5.2022). Nesse contexto, era óbvia a necessidade de reposição diária do poder aquisitivo da moeda. A metodologia de mensuração da TRD considerava a taxa média mensal ponderada ajustada dos CBD prefixados de 30 instituições financeiras selecionadas pelo Banco Central do Brasil à época, sendo eliminadas as duas de menor e as duas de maior taxa média. Era calculada no dia útil posterior ao dia de referência.
No entanto, a TRD foi extinta pela Lei 8.660/1993.Com a sua extinção, os negócios jurídicos obrigacionais financeiros realizados anteriormente a 1º de maio de 1993 e que tinham remuneração calculada com base na TRD, incluindo os débitos trabalhistas, passaram a ser corrigidos monetariamente pela variação mensal da TR, tal como determinado pelo artigo 4º da Lei nº 8.660/1993. A TR, não custa mencionar, ainda se presta, dentre outras funções, a compor a metodologia de correção dos depósitos da Caderneta de Poupança (artigo 7º da Lei nº 8.660/1993), aos quais é acrescido um prêmio (juros sobre o capital aplicado) de 0,5% ao mês para depósitos feitos antes 04.5.2012 e de 70% da SELIC quando esta taxa ultrapassar 8,5% ao ano. Por outras palavras, a TR sempre foi um índice de correção da moeda embora sua metodologia tenha recebido as já conhecidas objeções judiciárias, ao ponto de ter a sua função de indexador monetário afastada, no que concerne à correção dos débitos trabalhistas, por não recompor convenientemente as respectivas perdas inflacionárias.
Prossigo observando que a redação da ementa do voto-conjunto na ADC 58/DF, abaixo transcrita, vem causando dúvida no meio trabalhista a partir do momento em que admite a incidência de juros legais antes do ajuizamento da ação indicando a base normativa que daria suporte a essa operação financeira:
(...).
Ao referir-se aos "juros legais" do caput do artigo 39 da Lei 8.177/91 a ementa do acórdão se remete à extinta TRD, cuja aplicação, por óbvio, não é mais possível desde a sua extinção em maio de 1993. Nesse caso, cabe a aplicação da TR no lugar da TRD, pois afinal se trata da mesma taxa e é igualmente regrada por lei, inclusive para efeitos trabalhistas. 
Embora se afigure paradoxal para alguns operadores jurídicos a ordem de aplicação de "juros equivalentes à TRD" quando o próprio voto proferido na ADC 58/DF suprimiu a aplicação da TR como fator de correção monetária e admitiu que a partir de janeiro de 2000 o indexador a ser utilizado será o IPCA-E, mais paradoxal seria a aplicação, na fase pré-processual, dos juros de 1% referidos no parágrafo primeiro do artigo 39 da Lei nº 8.177/91 não apenas porque no voto-conjunto há direcionamento explícito de aplicação do caput desse artigo, mas também porque o parágrafo primeiro dessa norma foi expresso ao fixar como termo inicial da contagem dos juros de 1% a data do ajuizamento da ação trabalhista, o que levará a uma violação literal e direta do preceito legal que segue transcrito:
(...).
A solução, neste caso, passa pela constatação de que o STF, embora não tenha estabelecido o percentual de juros incidente sobre o débito ainda não judicializado, estabeleceu o indexador dessa mesma taxa, ou seja, elegeu a TR como fator de cálculo dos juros, cumulativamente com o IPCA-E, que corrigirá monetariamente o débito trabalhista na fase pré-processual, enquanto se aguarda a edição de nova lei federal dispondo sobre a matéria.
Por estes fundamentos, os parâmetros de liquidação a serem aplicados nesta liquidação são os seguintes: a) na fase pré-processual aplica-se o IPCA-E acrescido dos juros de mora do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91, equivalentes à variação da TR no período compreendido entre a exigibilidade do crédito e o dia imediatamente anterior ao ajuizamento da presente ação. Na fase judicial aplica-se exclusivamente a Taxa Selic. 
Portanto, dou provimento parcial ao agravo de petição do exequente para determinar a incidência de juros legais (TR - art. 39, caput, da Lei 8.177/1991) e IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e atualização monetária. (...).”
 
14.	Como se vê dos trechos acima transcritos, a decisão proferida pelo Tribunal reclamado determinou a incidência de juros legais (TR — art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991) e IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, exclusivamente a Taxa Selic. Logo, entendo que restou cumprida a modulação estabelecida no item da ementa da ADC nº 58/DF.
 
15.	Repiso, por fim, que os parâmetros fixados na ADC paradigma aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Aplica-se, portanto, as regras aqui mencionadas à hipótese dos autos de origem.

16.	Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado na ADC nº 58/DF.
 
17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator